Tribunal: TRF3
Processo: 5000907-14.2018.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
110/366)

5000907-14.2018.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 12/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCORREÇÃO NÃO VERIFICADA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pela autora, pensionista de militar da Aeronáutica, em face sentença (ID 106454388) que julgou improcedente o pedido formulado em ação de procedimento ordinário, visando a condenação da UNIÃO ao pagamento a diferença entre o valor mensal da pensão alimentícia pago a menor nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e o valor correto, qual seja, 20% dos vencimentos líquidos do alimentante (soldo-base + habilitação militar + tempo de serviço + gratificação ATV MIL e outras verbas que incorporam os vencimentos fixos e efetivos do alimentante), atualmente representados pelas siglas SOLDO INA, ADC HAB INA, ADC MIL INA, ADC T SV INA, ACO CT INA. Condenada a autora a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC.

2. O título judicial que ampara o desconto da pensão alimentícia da autora pela fonte pagadora, in casu, o Comando da Aeronáutica, determinou que fosse a pensão calculada sobre os vencimentos líquidos o militar: (...) o varão pagará alimentos para a mulher, a partir de 01.11.2002, em importância equivalente a 20% de seus vencimentos líquidos (soldo-base + habilitação militar + tempo de serviço + gratificação ATV MIL e outras verbas que incorporam os vencimentos fixos e efetivos do alimentante), oficiando-se a fonte pagadora para descontos e depósitos na conta corrente anteriormente providenciada”

3. O montante apontado como correto pela autora, R$ 2.268,77, com base no holerite de 03.2017, resulta da aplicação do percentual de 20% sobre os vencimento bruto do militar que soma R$ 11.343,87. Afirma, ainda a UNIÃO que para o cálculo da pensão atualmente paga a autora são considerados os descontos obrigatórios incidentes nos vencimentos do alimentante, no total de R$ 4.927,56 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis reais), que inclui pensão alimentícia implantada em 1993 em favor de outro alimentante, obtendo-se o valor líquido de R$ 6.416,31 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), conforme disposição expressa do acordo judicial efetuado na separação judicial.

4. Considerando que o comando judicial determinou que o desconto fosse efetuado sobre o vencimento líquido, não há incorreção no desconto efetuado pela Administração Militar. Se há dissonância entre a pensão paga à autora e a estipulada em favor do outro alimentante, tal questão há de ser dirimida no Juízo competente.

5. Apelo não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000907-14.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: MARIA ANGELICA DE SOUZA PIRES

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CESAR MOREIRA NUNES - SP260542-A, MATHEUS NARCIZO ARAUJO DIAS - SP362338-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000907-14.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: MARIA ANGELICA DE SOUZA PIRES

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CESAR MOREIRA NUNES - SP260542-A, MATHEUS NARCIZO ARAUJO DIAS - SP362338-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HELIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta por MARIA ANGÉLICA DE SOUZA PIRES, pensionista de militar da Aeronáutica, em face sentença (ID 106454388) que julgou improcedente o pedido formulado em ação de procedimento ordinário, visando a condenação da UNIÃO ao pagamento a diferença entre o valor mensal da pensão alimentícia pago a menor nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e o valor correto, qual seja, 20% dos vencimentos líquidos do alimentante (soldo-base + habilitação militar + tempo de serviço + gratificação ATV MIL e outras verbas que incorporam os vencimentos fixos e efetivos do alimentante), atualmente representados pelas siglas SOLDO INA, ADC HAB INA, ADC MIL INA, ADC T SV INA, ACO CT INA. Condenada a autora a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Em razões (ID 106454392), a apelante repisa a inicial e sustenta a incorreção do desconto efetivado pela UNIÃO referente a sua pensão alimentícia. Aduz que no acordo homologado judicialmente nos autos da separação judicial n. 1049/00, que tramitou na 1o Vara Cível de Guaratinguetá foi estipulado a incidência do percentual de 20% sobre os vencimentos líquidos, sem menção a eventuais descontos obrigatórios e à pensão alimentícia fixada anteriormente em favor de outro alimentando.

Refere que percentual deve recair sobre as rubricas SOLDO INA, ADC HAB INA, ADC MIL INA, ADC T SV INA e ACO CT INA (vencimentos fixos e efetivos do alimentante).

Com contrarrazões (ID 106454395), subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

Dispensada a revisão nos termos regimentais.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000907-14.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: MARIA ANGELICA DE SOUZA PIRES

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CESAR MOREIRA NUNES - SP260542-A, MATHEUS NARCIZO ARAUJO DIAS - SP362338-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HELIO NOGUEIRA (RELATOR):

Mérito

Consta da inicial que a autora foi casada com Pedro Marcondes, brasileiro, divorciado, militar aposentado da Aeronáutica e que, em 30/10/2002, nos autos da Ação de Separação Judicial Litigiosa no 1049/00 que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Guaratinguetá-SP, a autora compôs-se com seu ex-marido, sendo determinado o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% sobre os vencimentos líquidos.

A apelante alega que a Aeronáutica, fonte pagadora da requerida, vem efetuando incorretamente aos descontos em folha de pagamento a título de pensão alimentícia, sendo que deveria receber mensalmente 20% dos vencimentos, ou seja, o valor de R$ 2.268,77 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), ao invés de R$ 1.222,35 (hum mil duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), tendo como base o holerite de fevereiro de 2017.

Aduz que o não cumprimento por parte da UNIÃO do quanto determinado pela ordem judicial, causaram-lhe prejuízos de ordem material ao privá-la de mais de 50% (cinquenta por cento) do que faz jus mensalmente e cria desproporção entre os alimentandos.

A UNIÃO, por sua vez, sustenta que se equivoca a autora em sua pretensão porquanto tomou como base os vencimentos brutos do alimentante, contrariando a disposição expressa do acordo que prevê que os descontos a título de pensão incidirão nos vencimentos líquidos do alimentante.

De fato, o título judicial que ampara o desconto da pensão alimentícia da autora pela fonte pagadora, in casu, o Comando da Aeronáutica, determinou que fosse a pensão calculada sobre os vencimentos líquidos o militar (ID 106454152):

(...) o varão pagará alimentos para a mulher, a partir de 01.11.2002, em importância equivalente a 20% de seus vencimentos líquidos (soldo-base + habilitação militar + tempo de serviço + gratificação ATV MIL e outras verbas que incorporam os vencimentos fixos e efetivos do alimentante), oficiando-se a fonte pagadora para descontos e depósitos na conta corrente anteriormente providenciada”.(...)

Também é certo, como alega a UNIÃO, que o montante apontado como correto pela autora, R$ 2.268,77, com base no holerite de 03.2017, resulta da aplicação do percentual de 20% sobre os vencimento bruto do militar que soma R$ 11.343,87 (ID 106454153).

Afirma, ainda a UNIÃO que para o cálculo da pensão atualmente paga a autora são considerados os descontos obrigatórios incidentes nos vencimentos do alimentante, no total de R$ 4.927,56 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis reais), que inclui pensão alimentícia implantada em 1993 em favor de outro alimentante, obtendo-se o valor líquido de R$ 6.416,31 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), conforme disposição expressa do acordo judicial efetuado na separação judicial.

De fato, considerando que o comando judicial determinou que o desconto fosse efetuado sobre o vencimento líquido, não há incorreção no desconto efetuado pela Administração Militar.

Se há dissonância entre a pensão paga à autora e a estipulada em favor do outro alimentante, tal questão há de ser dirimida no Juízo competente.

Desta feita, irretorquível a sentença.

Encargos da sucumbência

Tendo em vista que a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, é aplicável quanto à sucumbência este regramento.

Mantida a decisão em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários por incidência do disposto no §11o do artigo 85 do NCPC.

Assim, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, aos quais acresço 1%, totalizando o percentual de 11% (onze por cento), observada a gratuidade da justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCORREÇÃO NÃO VERIFICADA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pela autora, pensionista de militar da Aeronáutica, em face sentença (ID 106454388) que julgou improcedente o pedido formulado em ação de procedimento ordinário, visando a condenação da UNIÃO ao pagamento a diferença entre o valor mensal da pensão alimentícia pago a menor nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e o valor correto, qual seja, 20% dos vencimentos líquidos do alimentante (soldo-base + habilitação militar + tempo de serviço + gratificação ATV MIL e outras verbas que incorporam os vencimentos fixos e efetivos do alimentante), atualmente representados pelas siglas SOLDO INA, ADC HAB INA, ADC MIL INA, ADC T SV INA, ACO CT INA. Condenada a autora a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC.

2. O título judicial que ampara o desconto da pensão alimentícia da autora pela fonte pagadora, in casu, o Comando da Aeronáutica, determinou que fosse a pensão calculada sobre os vencimentos líquidos o militar: (...) o varão pagará alimentos para a mulher, a partir de 01.11.2002, em importância equivalente a 20% de seus vencimentos líquidos (soldo-base + habilitação militar + tempo de serviço + gratificação ATV MIL e outras verbas que incorporam os vencimentos fixos e efetivos do alimentante), oficiando-se a fonte pagadora para descontos e depósitos na conta corrente anteriormente providenciada”

3. O montante apontado como correto pela autora, R$ 2.268,77, com base no holerite de 03.2017, resulta da aplicação do percentual de 20% sobre os vencimento bruto do militar que soma R$ 11.343,87. Afirma, ainda a UNIÃO que para o cálculo da pensão atualmente paga a autora são considerados os descontos obrigatórios incidentes nos vencimentos do alimentante, no total de R$ 4.927,56 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis reais), que inclui pensão alimentícia implantada em 1993 em favor de outro alimentante, obtendo-se o valor líquido de R$ 6.416,31 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), conforme disposição expressa do acordo judicial efetuado na separação judicial.

4. Considerando que o comando judicial determinou que o desconto fosse efetuado sobre o vencimento líquido, não há incorreção no desconto efetuado pela Administração Militar. Se há dissonância entre a pensão paga à autora e a estipulada em favor do outro alimentante, tal questão há de ser dirimida no Juízo competente.

5. Apelo não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.